Tribunal: TJPA
Processo: 0033206-57.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10323 - Inclusão de Dependente
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033206-57.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSE NILSON CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DE MENOR SOB GUARDA JUDICIAL EM PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SOCIAL DE REGIME MUNICIPAL. ART. 33, § 3º, DO ECA. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA. EQUIPARAÇÃO A DEPENDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por José Nilson Cardoso, julgou procedente o pedido para determinar a inclusão da menor S.S.C.N., neta do autor e menor sob sua guarda judicial, como beneficiária do Plano de Assistência Básica à Saúde e Social – PABSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se menor sob guarda judicial pode ser incluída como dependente no plano de saúde do IPAMB, ainda que a legislação municipal preveja expressamente a equiparação apenas do menor sob tutela e não mencione o menor sob guarda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente confere à criança ou adolescente sob guarda a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.

O ECA constitui lei federal especial de proteção integral à infância e à adolescência, com fundamento direto no art. 227 da Constituição Federal, e prevalece sobre norma municipal que disciplina a organização interna de regime próprio de previdência e assistência.

A omissão da legislação municipal quanto ao menor sob guarda não afasta a incidência da norma federal cogente, pois ato normativo local de hierarquia inferior não pode restringir a proteção assegurada pelo ECA.

A exclusão do menor sob guarda do rol de dependentes do Regime Geral de Previdência Social pela Lei nº 9.528/1997 não suprime o direito assegurado pelo art. 33, § 3º, do ECA, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 732 dos recursos repetitivos.

O Poder Judiciário, ao assegurar a inclusão da menor sob guarda no plano de saúde do guardião, não cria benefício novo nem invade competência legislativa, mas aplica diretamente norma federal vigente e dá efetividade à proteção constitucional da criança e do adolescente.

A recusa de inclusão de menor sob guarda judicial, que vive sob os cuidados e às expensas do guardião, viola os princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e da isonomia, especialmente diante do direito fundamental à saúde.

O trabalho adicional realizado em grau recursal justifica a majoração dos honorários advocatícios, observados os limites e critérios previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O menor sob guarda judicial tem direito à inclusão como dependente em plano de saúde do guardião, nos termos do art. 33, § 3º, do ECA.

2. A legislação municipal não pode restringir a proteção conferida por lei federal especial à criança ou adolescente sob guarda.

3. A aplicação judicial do art. 33, § 3º, do ECA não configura criação de benefício sem lei nem afronta à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, 40, § 12, e 227, caput e § 3º, II; ECA, art. 33, § 3º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 1.012, § 1º, V; Lei nº 8.213/1991, art. 16, § 2º; Lei nº 9.528/1997; Medida Provisória nº 1.523/1996; Lei Municipal nº 8.466/2005, art. 7º, § 2º; Lei Municipal nº 7.984/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.411.258/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 11.10.2017, DJe 21.02.2018, Tema 732; STJ, REsp nº 2.026.425/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.05.2023, DJe 25.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.677.584/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024, DJe 04.06.2024; TJMG, AC nº 10000200344596002/MG, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 07.07.2022, publ. 13.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação cível, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
19 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
JOSÉ NILSON CARDOSO
, que julgou procedente o pedido autoral para determinar a inclusão da menor S.S.C.N., neta do autor e menor sob sua guarda judicial, na qualidade de beneficiária do Plano de Assistência Básica à Saúde e Social – PABSS.

Em suas
razões recursais (Núm. 27655094),
o apelante sustenta, em síntese:

(i) que a sentença desconsiderou a natureza vinculada da atuação da Administração Pública, especialmente no que concerne à observância obrigatória da legislação municipal específica que rege os dependentes do regime próprio de previdência e assistência do Município de Belém;

(ii) que as Leis Municipais nº 8.466/2005 e nº 7.984/1999 não preveem a inclusão de menor sob guarda judicial como dependente para fins previdenciários e assistenciais;

(iii) que, em consonância com o art. 40, §12, da Constituição Federal, o regime próprio municipal deve observar os princípios do Regime Geral de Previdência Social, o qual, após a alteração promovida pela Medida Provisória nº 1.523/96, deixou de contemplar o menor sob guarda como dependente;

(iv) que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, não podendo criar ou ampliar benefícios sem previsão legal expressa; e

(v) que a inclusão da menor sob guarda como dependente configuraria afronta ao princípio da separação dos poderes e ingerência do Poder Judiciário em matéria reservada ao Legislativo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em
contrarrazões (Núm. 27655097),
o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Por meio do
despacho Núm. 30626118
, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, com fundamento no art. 1.012, §1º, V, do CPC.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A controvérsia cinge-se a saber se o menor sob guarda judicial pode ser incluído como dependente no plano de saúde do IPAMB, o PABSS.

O apelante sustenta que a Lei Municipal nº 8.466/2005 estabelece, em seu art. 7º, § 2º, que apenas o menor sob
tutela,

e não o menor sob
guarda,

pode ser equiparado a filho para fins previdenciários, desde que comprovada a dependência econômica e a insuficiência de bens próprios para sustento e educação. Argumenta, ainda, que a Administração Pública, vinculada ao princípio da legalidade, não poderia ir além dos limites normativos municipais.

O argumento não resiste ao confronto com a hierarquia das normas jurídicas.

O Estatuto da Criança e do Adolescente,

Lei nº 8.069/1990, é lei federal dotada de caráter especial em relação à legislação previdenciária comum, destinada especificamente à proteção integral da infância e da adolescência. Seu art. 33, § 3º, estabelece, com clareza e amplitude inequívocas, que
"a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários"
.

A relação entre as normas não é de mera especialidade recíproca: o ECA é lei especial de proteção a grupo constitucionalmente vulnerável, com assento direto no art. 227 da Constituição Federal, ao passo que a lei municipal regula apenas a organização interna de um regime próprio de previdência. Não se trata, portanto, de conflito entre lei geral e lei especial no mesmo plano hierárquico, mas de submissão da norma municipal à legislação federal, que, no que diz respeito à condição jurídica do menor sob guarda, é cogente e inderrogável por ato normativo de hierarquia inferior.

O apelante invoca a Medida Provisória nº 1.523/1996, convertida na Lei nº 9.528/1997, que alterou o art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, para excluir o menor sob guarda do rol de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, sustentando que os regimes próprios dos entes federativos devem se alinhar ao RGPS.

Esse argumento tampouco prevalece. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema sob o regime dos recursos repetitivos, fixou, no julgamento do
REsp nº 1.411.258/RS
(Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 11/10/2017, DJe 21/02/2018 —
Tema 732
), a seguinte tese vinculante:

"O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória nº 1.523/96, reeditada e convertida na Lei nº 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), frente à legislação previdenciária."

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL. EQUIPARAÇÃO A FILHO. INCLUSÃO COMO DEPENDENTE NATURAL DO GUARDIÃO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/04/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/06/2022 e concluso ao gabinete em 26/09/2022.2.
O propósito recursal consiste em decidir sobre a possibilidade de equiparação de menor sob guarda à condição de filho para o fim de inclusão na categoria de dependente natural, e não de dependente agregado, do titular do plano de saúde.3. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que o menor sob guarda é tido como dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários, consoante estabelece o § 3º do art. 33 do ECA.4. Hipótese em que o menor sob guarda judicial do titular do plano de saúde deve ser equiparado a filho natural, impondo-se à operadora, por conseguinte, a obrigação de inscrevê-lo como dependente natural - e não como agregado - do guardião.5. Recurso especial conhecido e provido
. (STJ - REsp: 2026425 MS 2022/0289414-3, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023) –
grifamos.

DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL. EQUIPARAÇÃO A FILHO NATURAL. INCLUSÃO COMO DEPENDENTE NATURAL DO GUARDIÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. "A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que o menor sob guarda é tido como dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários, consoante estabelece o § 3º do art. 33 do ECA" (REsp 2.026.425/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/5/2023, DJe de 25/5/2023). 2. Em consonância com as diretrizes constitucionais de isonomia e de ampla e prioritária proteção à criança e ao adolescente, o menor sob a guarda judicial deve ser equiparado ao filho natural para todos os efeitos legais, inclusive fins de inclusão no plano de saúde do guardião, impondo-se à operadora a obrigação de inscrevê-lo como seu dependente natural, e não como agregado.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1677584 SP 2016/0311381-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024) –
grifamos.

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - GUARDA DE MENOR - INCLUSÃO COMO BENEFICIÁRIO - ISONOMIA - PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA - ART. 33, § 3º DO ECA - DIREITO DO MENOR - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - DEVER DE REPARAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO.
Ainda que haja previsão estatutária no sentido de que apenas na hipótese de o pedido de guarda ser antecedido de adoção seria possível a inclusão de menor sob guarda como beneficiário do plano de saúde, em observância aos princípios da isonomia, da proteção integral da criança e ao disposto no art. 33, § 3º, do ECA, deve ser acolhida a pretensão autoral de inclusão do menor sob guarda definitiva do associado do plano de saúde como beneficiário
. Demonstrado que da recusa ilícita do plano de saúde à inclusão do autor menor como beneficiário do outro autor, seu avô e guardião, decorreram danos extrapatrimoniais a ambos, resta configurado o dever da ré à indenização pelos prejuízos sofridos, que deve ser arbitrada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.(TJ-MG - AC: 10000200344596002 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)
– grifamos.

O fundamento central dessa tese reside no reconhecimento de que o ECA, como lei especial de proteção integral, prevalece sobre a legislação previdenciária geral, de modo que a exclusão operada pela Lei nº 9.528/1997 no âmbito do RGPS não tem o condão de suprimir o direito assegurado pelo art. 33, § 3º, do ECA.

Se assim é no âmbito do próprio RGPS, em que a legislação específica afastou o menor sob guarda, com maior razão esse raciocínio se aplica ao regime próprio municipal, no qual a exclusão se deu apenas por omissão legislativa local.

Sustenta o apelante que a decisão judicial configuraria indevida interferência na esfera de competência legislativa. Também esse argumento não prospera.

O Poder Judiciário, ao aplicar diretamente o art. 33, § 3º, do ECA e o art. 227 da Constituição Federal para assegurar ao menor sob guarda o direito à inclusão em plano de saúde do qual seu guardião é titular, não cria direito novo nem usurpa competência legislativa: limita-se a dar efetividade à norma federal vigente, que é aplicável independentemente de internalização ou adaptação pelo legislador municipal. O controle judicial da omissão ou da inadequação da legislação local frente ao direito federal é função ordinária e constitucionalmente prevista do Poder Judiciário, e não invasão de competência legislativa.

Toda a construção normativa acima encontra sua razão de ser no art. 227 da Constituição Federal, que consagra o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, impondo à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar, com absoluta prioridade, o direito à saúde, entre outros direitos fundamentais, explicitando, em seu § 3º, II, a garantia de direitos previdenciários.

A exclusão de menor sob guarda judicial, que vive sob os cuidados e às expensas de seu guardião, do acesso ao plano de saúde ao qual este último contribui representaria violação direta do princípio da prioridade absoluta e da proteção integral, em flagrante desconsideração do substrato fático da dependência econômica e afetiva que justifica a relação de guarda. Não há como compatibilizar esse resultado com a ordem constitucional vigente.

A parte apelada, por meio da Defensoria Pública, requereu a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015.

Com efeito, o trabalho adicional em grau recursal é inegável, e a sentença condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC. Em respeito ao limite estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, e considerando a natureza da causa, o trabalho realizado em sede recursal e os critérios de razoabilidade,
majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação
, mantidos os demais parâmetros fixados em primeiro grau.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos dos fundamentos do voto.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado no Sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

Belém, 19/06/2026